Tribunal: TJDFT
Processo: 0749547-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0749547-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA PACIENTE: DAVID RUDSON RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID RUDSON RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília. Alega, em síntese, desproporcionalidade da prisão preventiva, defendendo a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, medida idêntica foi impetrada nos autos do HC 0745710-35.2020.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 06/11/2020. Como nesse segundo writ não há invocação de fato novo ou circunstância diversa que amplie ou altere o objeto da impetração anterior, não se justifica o seu processamento, por se tratar de mera reiteração de pedido. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator